Tribunal: STF
Processo: SL 1564
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR EM ADI ESTADUAL. DECISÃO QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE LEIS MUNICIPAIS QUE CRIAM CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 1.010 E 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL.



    1. Circunscrita aos cargos comissionados de Procurador-Assessor, Assessor I, Assessor II, Assessor de Gabinete, Assessor de Dívida Ativa e Diretor de Dívida Ativa, a medida cautelar parcialmente concedida, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual nº 0020264.04.2021.8.19.0000, não aparenta produzir grave risco à ordem e à economia públicas, com significativo prejuízo à continuidade da prestação de serviços públicos essenciais no Município.



    2. Hipótese em que, ademais, se vislumbra aderência do acórdão cujos efeitos o agravante busca suspender à tese vinculante fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.041.210 – Tema nº 1.010 da sistemática da repercussão geral -, do que decorre, por um lado, a inviabilidade de eventual recurso extraordinário a ser contra ele oportunamente interposto, e, por outro, periculum in mora inverso na manutenção de situação desconforme à ordem jurídico-constitucional, consistente no exercício de funções públicas por indivíduos nomeados de forma irregular, cuja remuneração não será passível de restituição ao erário.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.